Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC). REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INFORMAÇÕES DO FINANCIAMENTO NO CONTRATO. SEGURO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Quando devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.